Tribunal: TJDFT
Processo: 0705697-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DÍVIDA PRESCRITA. NEGATIVAÇÃO. INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes rés em face de sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) declarar a inexigibilidade da dívida objeto dos autos em razão da prescrição, determinando que as rés se abstenham de incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes pelo débito declarado inexigível, sob pena de multa; e b) para condenar solidariamente os réus a pagarem ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais suportados.
II. Em suas razões (ID 52296667), a recorrente ACRUX SECURITIZADORA S.A. requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Sustenta que a dívida objeto dos autos não se encontra prescrita, afirmando que o vencimento da última parcela se daria em 05/08/2026, uma vez que houve renegociação automática do contrato de empréstimo, de modo que defende que a dívida prescreverá em agosto de 2031. Entende não haver a ocorrência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela compensação da condenação em danos morais com os valores oriundos do empréstimo. Requer, por fim, o provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de se que se declarem improcedentes os pedidos autorais. Por seu turno, a recorrente BANCO BMG S.A., em suas razões (ID 52296671), requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Preliminarmente, sustenta ilegitimidade passiva, por ter ocorrido cessão de crédito à ACRUX e por ter esta procedido à negativação do nome do recorrido. No mérito, alega que houve refinanciamento automático da dívida, passando esta a ter o vencimento da última parcela em 05/08/2026 e sustenta não estar configurada a prescrição. Entende descabida a condenação em danos morais. Defende não haver responsabilidade solidária entre o BMG e a ACRUX. Requer, por fim, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença com a declaração de improcedência dos pedidos autorais.
III. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (IDs 52296668 – páginas 2 e 4 e 52296672 – páginas 2 e 4). Contrarrazões apresentadas (ID 52296678).
IV. Na origem, o autor narra que foi surpreendido por cobranças realizadas pela ACRUX. Relata que, segundo a empresa, ele deve um financiamento realizado em 2008 junto ao BMG. Alega que descobriu que seu nome foi negativado pela ACRUX. Ressalta que o contrato de empréstimo foi firmado em 07/08/2008 e a última prestação deveria ser paga em setembro de 2013. Narra que foi informado que houve um reenquadramento da dívida em 2014, sustenta que tal ato foi realizado de forma unilateral pelo banco e que não existe documento que comprove tal renegociação. Pretende, na exordial, a declaração de inexigibilidade de débito, a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
V. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
VI. Da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente BMG. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, o recorrente BMG reconheceu que firmou o contrato objeto da ação, razão pela qual, claramente, obteve vantagem econômica, na medida em que não presta o serviço de forma gratuita. O fato de o banco ter cedido o crédito para a recorrente ACRUX, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária dos fornecedores. O recorrente, portanto, compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ele, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva, devendo responder, solidariamente, pelos eventuais danos causados ao autor. Preliminar rejeitada.
VII. Do pedido de efeito suspensivo. Destaque-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso em tela, não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. Ressalte-se que eventual ajuizamento de cumprimento provisório de sentença pelo recorrido não representa motivo razoável a caracterizar dano irreparável para que se atribua efeito suspensivo ao presente recurso. Ademais, caso apresentado pedido de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de eventuais valores depende de caução suficiente e idônea (artigo 520, inciso IV, CPC). Com base no exposto, rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
VIII. Da análise dos autos, constata-se que em agosto de 2008 o autor firmou contrato de empréstimo com a requerida, a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas mensais no valor de R$ 599,17, ocorrendo o vencimento da última parcela em 15/09/2013. Nesse contexto, cabe destacar que o prazo prescricional da pretensão para cobrança de débitos oriundos de contrato de crédito pessoal, com consignação em folha de pagamento, é de 5 (cinco) anos, por se tratar de dívida líquida decorrente de instrumento particular, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida referente à concessão de crédito pessoal, consignado em folha de pagamento, corresponde à data estipulada para o vencimento da última parcela, ainda que ocorra o vencimento antecipado da dívida. Assim, no presente caso, o termo inicial do prazo prescricional foi o dia 15/09/2013, data do vencimento da última parcela do empréstimo. Aplicando-se o prazo de 5 anos, tem-se que a prescrição se operou em setembro de 2018. Portanto, uma vez que a negativação se deu em 17/02/2022, o vencimento da dívida se deu em 2013 e o prazo fatal da prescrição ocorreu em 2018, referida cobrança está prescrita. Portanto, a declaração de inexigibilidade judicial da dívida deve ser reconhecida, sendo indevida qualquer inscrição do nome do recorrido em cadastros restritivos de crédito.
IX. Ressalte-se que os recorrentes alegam ter havido refinanciamento automático da dívida, passando o vencimento da última parcela a recair em 05/08/2026. Entretanto, tal afirmação não merece amparo, pois não há nos autos documento apto a comprovar a alegada renegociação. O documento de ID 52296616 consiste em simples comprovante de operação, o qual não contém a assinatura do cliente (recorrido), não sendo hábil a comprovar a anuência do consumidor.
X. Com base no exposto, indevida a manutenção da negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Em que pese ser lícita a cobrança extrajudicial, fica caracterizado o abuso de direito do credor que realiza anotação no cadastro de inadimplentes de dívida prescrita. A conduta de anotar dívida indevida evidencia situação constrangedora, afetando atributos da personalidade do consumidor, tais como a psiquê, configurando o dano moral. O nexo causal entre a conduta negligente das empresas recorrentes e o dano moral experimentado pelo autor é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes, não havendo reforma a ser feita na sentença. Assim, a sentença deve permanecer inalterada em todos os seus termos.
XI. Precedentes: Acórdão 1642260, 07084295320228070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1732985, 07610751320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
XII. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.